Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737292-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MARIA DO PRADO MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA MARIA DO PRADO MELO E OUTRO contra a seguinte decisão que foi transcrita no tópico das razões recursais “I - DA DECISÃO AGRAVADA” (ID 30896239 - Pág. 2/9): “Cuida-se de pedido para reconsideração de decisão que determinou a expedição do Precatório nos termos da Súmula 810 do STF, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. (...) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada.” Além disso, o agravante afirmou que interpôs embargos de declaração na origem e que foram julgados nos seguintes termos: “(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. (...) Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer omissão na Decisão vergastada, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe. (...)” Em suas razões recursais, os exequentes alegaram, em síntese, que não cabe a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Aduziram que o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Ressaltaram que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, destacando que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmaram que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja acolhida a impugnação dos ora agravantes e determinado ao Juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. No mérito, requereram o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID 30896241). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, verifica-se que, na origem (autos no 0705285-72.2021.8.07.0018), foram proferidas apenas a decisão de ID 99643778, quando foi determinada a intimação do DF para apresentar a impugnação, e a decisão de ID 106705634, que acolheu a impugnação e homologou os cálculos do DF, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária e da não inclusão de todas as rubricas remuneratórias auferidas no período, além de erro material nos coeficientes de correção monetária nos meses de janeiro/1996 a junho/1996, julho/1996 a dezembro/1996 e janeiro/1997 a março/1997, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 6.352,96 (ID 104212200). (...) À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 104212201. Tendo em vista a sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Nesse quadro, as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo de reformar uma decisão diversa e que não consta dos autos originários. Vale ressaltar que o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.016, inciso III, do CPC, exige que o agravo de instrumento esteja acompanhado das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Sobre o tema, transcrevo, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Diante disso, os agravantes descumpriram típica obrigação processual, impugnar especificamente a decisão e apresentar de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo DF. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora